Tribunal: TJDFT
Processo: 0001511-08.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001511-08.2007.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: BALBINO MONTEIRO GUIMARAES, IVANA GUIMARAES STOIMENOF DE SOUSA, MAXIMO CELIO DE SOUSA CASTRO, NATALIA SALGADO GUIMARÃES, MÁRIO CESAR DE CASTRO, BENEDITO DE SOUSA, LUIZ CARLOS DE SOUZA, PEDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA HORTA DE SOUZA, MARIA DELZA DOS SANTOS XAVIER DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute o “cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal” (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019